Tribunal: TJBA
Processo: 0521076-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521076-15.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VILMA CONCEICAO DOS PRAZERES MARTINS Advogado(s): RICARDO LUIZ SERRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE REVISÃO PARA ASSEGURAR PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EC Nº 41/2003. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por pensionista contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de pensão por morte de servidor público estadual, com o objetivo de assegurar paridade com a remuneração dos servidores em atividade ocupantes do mesmo cargo do instituidor do benefício, falecido em 06.04.2004. A sentença também fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se pensionista de servidor público falecido após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 possui direito à paridade com os servidores em atividade; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é determinado e não irrisório. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente na data do fato gerador, qual seja, o óbito do servidor, em observância ao princípio tempus regit actum. A Emenda Constitucional nº 41/2003 promove profunda reforma no regime previdenciário dos servidores públicos, extinguindo, como regra geral, as garantias de integralidade e paridade para aposentadorias e pensões concedidas após sua vigência. O art. 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 41/2003, estabelece que a pensão por morte corresponde à totalidade dos proventos ou da remuneração do servidor até o limite do regime geral, acrescida de percentual sobre a parcela excedente, desvinculando o benefício da remuneração dos servidores ativos. O art. 40, § 8º, da Constituição assegura apenas o reajustamento dos benefícios para preservação do valor real, conforme critérios legais, afastando a garantia de paridade com servidores em atividade. A legislação invocada pela apelante, baseada na redação anterior do art. 40 da Constituição, não se aplica ao caso, pois foi superada pela reforma constitucional vigente à data do óbito do instituidor da pensão. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Em caso de improcedência da demanda, inexistindo condenação ou proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 4º, III, e § 6º, do CPC, não sendo cabível a apreciação equitativa quando o valor da causa é expressivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pensão por morte de servidor público rege-se pela legislação vigente na data do óbito do instituidor do benefício, em observância ao princípio tempus regit actum. Pensionista de servidor falecido após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 não possui direito à paridade com servidores em atividade, sendo assegurado apenas o reajuste para preservação do valor real do benefício. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é medida excepcional e não se aplica quando o valor da causa é determinado e não irrisório, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º. CPC, art. 85, §§ 2º, 4º, III, 6º, 8º e 11. Emenda Constitucional nº 41/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0521076-15.2017.8.05.0001, em que figura como apelante VILMA CONCEIÇÃO DOS PRAZERES MARTINS e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DES. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA